Tribunal: TJES
Processo: 0018657-85.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018657-85.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: INGRIDE DA CONCEICAO e outros
APELADO: FARMACIA DE MANIPULAAO AMAREN e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018657-85.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: INGRIDE DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA (ART. 155, §4º, I E II, CP). AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal), à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o argumento de que sua comprovação dependeria de exame pericial, não realizado no processo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; e (II) verificar se a prova testemunhal e as circunstâncias do caso são suficientes para comprová-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do exame de corpo de delito para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP) pode ser suprida por outros meios de prova, conforme interpretação conjunta dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada no sentido de que a prova testemunhal robusta e idônea é apta a comprovar o rompimento de obstáculo, tornando o exame pericial dispensável quando os vestígios desapareceram.

No caso concreto, o desaparecimento dos vestígios é justificável, pois o delito ocorreu em um estabelecimento comercial, sendo razoável que a vítima tenha realizado os reparos necessários com celeridade para restabelecer a segurança e o funcionamento do local.

A prova oral é conclusiva para atestar o arrombamento, pois o depoimento da vítima detalha os danos causados (vidros, cerca elétrica e condensadores de ar-condicionado), sendo corroborado pelo testemunho do guarda municipal que atendeu a ocorrência e confirmou o acesso ao local por meio do buraco do ar-condicionado, após a retirada de sua grade de proteção.

A versão da ré de que entrou por uma janela aberta está isolada nos autos e contradiz o conjunto probatório, que demonstra de forma segura o emprego de violência contra obstáculo para a prática do furto.

Manter a qualificadora com base na prova testemunhal firme e coerente prestigia a busca pela verdade real em detrimento do formalismo exacerbado, em plena consonância com o sistema processual penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial não obsta, por si só, o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, podendo ser suprida por outros meios de prova idôneos.

É válida a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo por meio de prova testemunhal robusta, especialmente quando justificado o desaparecimento dos vestígios, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, incisos I e II; Código de Processo Penal, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.12.2021; STJ, REsp 2.058.612/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.713.315/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018657-85.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: INGRIDE DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
INGRIDE DA CONCEIÇÃO
em face de sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id nº 15160223), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la, pela prática do crime definido no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 17 (dezessete) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a inicial que, em 06 de dezembro de 2020, por volta das 17h26, no estabelecimento comercial "Farmácia de Manipulação AMREN", localizado no Centro de Vila Velha/ES, a apelante, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu um ventilador. Para tanto, teria escalado a laje de um imóvel vizinho e arrancado a grade de proteção de um aparelho de ar-condicionado para acessar o interior da farmácia.

No recurso (Id nº 15160231), a defesa busca o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP), argumentando ser imprescindível a realização de exame pericial para sua comprovação, o que não ocorreu nos autos.

Em contrarrazões (Id nº 15161185), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo que a prova testemunhal é suficiente para manter a qualificadora, sendo a perícia dispensável no caso concreto.

Em seu parecer (Id nº 15321307), o Eminente Procurador de Justiça, Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

A materialidade e a autoria delitiva são incontestes, tanto pela confissão da apelante em juízo, quanto pelos depoimentos firmes da vítima e da testemunha, colhidos sob o crivo do contraditório.

A questão central reside, portanto, na comprovação da qualificadora.

É sabido que o exame de corpo de delito é, em regra, indispensável para comprovar infrações que deixam vestígios, conforme dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal.

Contudo, o próprio ordenamento processual, em seu artigo 167, mitiga tal exigência ao prever que a prova testemunhal poderá suprir a ausência do exame quando os vestígios houverem desaparecido.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a prova pericial, embora relevante, não é o único meio apto a demonstrar o rompimento de obstáculo. Sua ausência pode ser suprida por outros elementos probatórios, desde que robustos e idôneos.

Nesse sentido:

"1. A dispensa do exame pericial é admitida quando a qualificadora do rompimento de obstáculo é comprovada por outros meios de prova. 2. A decisão que se baseia em provas testemunhais e indiretas é válida quando a realização do exame pericial é inviável". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158; CPP, art. 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.12.2021; STJ, RESP 2.058.612/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025. (STJ; AgRg-AREsp 2.713.315; Proc. 2024/0294199-2; AL; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 19/08/2025; DJE 26/08/2025).

No caso em tela, a dispensa do exame pericial encontra-se plenamente justificada. O delito ocorreu em estabelecimento comercial, sendo compreensível que a vítima tenha providenciado os reparos necessários com celeridade para restabelecer a segurança do local e retomar suas atividades, o que, por consequência, leva ao desaparecimento dos vestígios.

Ademais, a prova oral produzida é suficiente para atestar o arrombamento. A vítima, Amanda Martins Vargas, detalhou em juízo que a apelante, para adentrar na farmácia, danificou vidros, a cerca elétrica e os condensadores de ar-condicionado, gerando um prejuízo aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tal versão é corroborada pelo depoimento da testemunha Rusley Hilário Medeiros Miorim, guarda municipal que atendeu a ocorrência. Ele confirmou que a entrada no estabelecimento se deu por um local alto e de difícil acesso, o buraco do ar-condicionado, o que evidencia a necessidade de rompimento da proteção que ali existia.

A versão da apelante, de que entrou por uma janela aberta, mostra-se isolada e dissonante do conjunto probatório, que aponta de forma segura para a destruição de obstáculo como meio para a subtração.

Dessa forma, a prova testemunhal, aliada às circunstâncias fáticas do delito, supre validamente a ausência do laudo pericial, autorizando a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo. Manter entendimento contrário seria privilegiar formalismo exacerbado em detrimento da busca pela verdade real, o que não se coaduna com o sistema processual penal vigente.

Portanto, a condenação nos moldes proferidos na sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.